Tribunal: TJMT
Processo: 0000525-62.2011.8.11.0018
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000525-62.2011.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSE MARIA TEJADA SANCHES registrado(a) civilmente como JOSE MARIA TEJADA SANCHES - CPF: 128.177.089-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Espolio de Geraldo Pereira de Souza- rep. por Isabel Barbosa de Souza (APELADO), GUILHERME ZAGO - CPF: 002.690.009-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ASSISTENTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE GERALDO PEREIRA DE SOUZA (APELADO), GENOEFA COSTA ZAGO - CPF: 668.012.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEREZ TEJADA - CPF: 555.885.149-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIAN PEREZ TEJADA - CPF: 481.145.299-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SALETE DE SOUZA PELEGRINO (TERCEIRO INTERESSADO), MERCILIA PEREIRA DE LIMA - CPF: 032.523.251-28 (TERCEIRO INTERESSADO), SEVERINO PEREZ TEJADA - CPF: 391.520.499-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VANUZA GOMES ESTEVES DE SOUZA - CPF: 008.045.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILDA MARIA DE SOUZA PELEGRINO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA TEJADA SANCHES (APELANTE), JULIAN PEREZ TEJADA (APELANTE), SEVERINO PEREZ TEJADA (APELANTE), JOSÉ PEREZ TEJADA (APELANTE), JULIAN PEREZ TEJADA - CPF: 481.145.299-20 (APELANTE), JOSE PEREZ TEJADA - CPF: 555.885.149-04 (APELANTE), SEVERINO PEREZ TEJADA - CPF: 391.520.499-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000525-62.2011.8.11.0018

EMENTA
:

APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE IMPORTOU EM CERCEAMENTO DE DEFESA – QUESTÃO FÁTICA QUE DESAFIA REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO.

Verificado tratar-se de questão fática que necessita de provas seguras quanto ao exercício da posse sustentada pelo autor da Ação de Usucapião proposta, revela-se possível reconhecer a nulidade da sentença, em razão da prematuridade do julgamento da lide feito de forma antecipada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000525-62.2011.8.11.0018

Apelação no
0000525-62.2011.811.0018

Apelante:
Espólio de José Maria Tejada Sanches, Julian Perez Tejada, José Perez Tejada, Severino Perez Tejada

Apelados:
Espólio de Geraldo Pereira de Souza

RELATÓRIO.

E. CÂMARA
:

Apelação
interposta pelos autores
Espólio de José Maria Tejada Sanches, Julian Perez Tejada, José Perez Tejada, Severino Perez Tejada
.

AÇÃO:
Ação de Usucapião
no 0000
525-62.2011.811.0018, código anterior no 40069
e código atual no 12369425
,

proposta por
José Maria Tejada Sanches
em face de
Espólio de Geraldo Pereira
de Souza
.

SENTENÇA (
Juízo da 1a Vara da Comarca de Juara
):
julgou improcedente a ação de Usucapião
no 0000
525-62.2011.811.0018, código anterior no 40069
e código atual no 12369425,
condenou os autores, aqui recorrentes
, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da atualizado da causa, observado tratar de beneficiário da assistência judiciária.

Informam que também foi oposta e resolvida pela mesma sentença ora impugnada, com procedência, a Oposição
no
0001753-38.2012.8.11.0018, código no 55542
,
proposta por
Guilherme Zago e Genoefa Costa Zago
em face de
José Maria Tejada Sanches
e em face do
Espólio de Geraldo Pereira de Souza
/herdeiros
Isabel Barbosa de Souza, Zilda Maria de Souza Pelegrino, Mercilia Pereira de Souza, Maria Salete de Souza Pelegrino
e
Banuza Gomes Esteves de Souza
e é objeto da outra Apelação no 0001753-38.2012.811.0018.

Ambas as ações, (Usucapião e Oposição) tem por objeto o
mesmo imóvel, ou seja, o
Lote n. 118 desmembramento da Gleba Taquaral, na Comarca de Juara/MT, matriculado sob n°. 2.383 do Cartório de Registro de Imóveis de Juara
.

Defendem a nulidade da sentença, ao argumento de ter ocorrido cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, notadamente, por ter seu prolator concluído, sem permitir a produção de provas, que o autor da Usucapião, vale dizer, o
Espólio de José Maria Tejada Sanches
, aqui apelante, não logrou demonstrar o alegado exercício da posse por mais de 16 anos e nem as eventuais benfeitorias eventual que sustentou ter feito.

No mérito, alegam “inexistência” (sic) da sentença da anterior Ação Cautelar de Sequestro, no 1394/2006, código
no 10162
, número atual 37-64.1998.811.0018, decorrente da irregular nomeação em sede de liminar, que foi confirmada pela referida sentença, deste autor, apelante,
José Maria Tejada Sanches
, como depositário fiel do imóvel.

Alegam ainda que a anterior Ação Cautelar de Sequestro, no 1394/2006, código
no 10162
, número atual 37-64.1998.811.0018, foi proposta por
Guilherme Zago e esposa,
especificamente, contra
Geraldo Pereira de Souza e Isabel Barbosa de Souza
, bem assim que a sua nomeação, ou seja, a nomeação deste autor, aqui apelante,
José Maria Tejada Sanches
, como depositário fiel do imóvel naquela referida Ação Cautelar
sequer
poderia ter ocorrido, máxime por não ter
José Tejada
, aqui requerido/apelante, figurado como parte naquele específico processo.

Complementam a informação de que a Ação de Rescisão Contratual, código no 10157, foi proposta por
Guilherme Zago e esposa
mas, exclusivamente, contra
Geraldo Pereira de Souza e sua esposa
e não contra este requerido, aqui apelante,
José Maria Tejada
, bem assim que a liminar deferida na Ação Cautelar de Sequestro de Imóvel e a confirmação pela sentença de nomeação deste requerido/apelante,
José Maria Tejada Sanches
, como depositário fiel do imóvel não atingiu seus direitos, porquanto não fez parte de nenhuma das duas mencionadas ações (Cautelar de Sequestro de Imóvel e de Rescisão de Contrato), repita-se.

Arguem que o contrato de compra e venda juntado às fls. 54/56 no de origem desta Ação de Usucapião, código no 40069, esclarece que a aquisição foi feita por ele, requerido/apelante,
José Tejada
, em maio de 1998 e que a sua indevida nomeação como depositário fiel do imóvel, na anterior Ação Cautelar de Sequestro de Imóvel, somente ocorreu em 09.2.2010, como comprova a certidão do oficial de justiça lançada às fls. 643/644, ou seja, 15 anos após o comprador e aqui oposto/apelante ter adquirido a propriedade do imóvel.

Após prequestionamento, pugnam pelo provimento do apelo.

Sem contrarrazões (certidão id. 95510450) e despacho id. 95510451.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000525-62.2011.8.11.0018

Apelação no
0000525-62.2011.811.0018

Apelante:
Espólio de José Maria Tejada Sanches, Julian Perez Tejada, José Perez Tejada, Severino Perez Tejada

Apelados:
Espólio de Geraldo Pereira de Souza

VOTO.

E. CÂMARA
:

Apelação
interposta pelos autores
Espólio de José Maria Tejada Sanches, Julian Perez Tejada, José Perez Tejada, Severino Perez Tejada
.

AÇÃO:
Ação de Usucapião
no 0000
525-62.2011.811.0018, código no 40069
,
proposta por
José Maria Tejada Sanches
em face de
Espólio de Geraldo Pereira
de Souza
.

SENTENÇA (
Juízo da 1a Vara da Comarca de Juara
):
julgou improcedente a ação de Usucapião
no 0000
525-62.2011.811.0018, código no 40069
e condenou os autores, aqui recorrentes
, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da atualizado da causa, observado tratar de beneficiário da assistência judiciária.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reconhecer a nulidade da sentença impugnada, por eventual cerceamento de defesa.

No mérito, saber se e caso de procedência da ação de Usucapião.

Cuida-se de
Ação de Usucapião
,
julgada improcedente
, que foi
proposta em fevereiro de 2011 por proposta por
José Maria Tejada Sanches
, aqui apelante, em face de
Espólio de Geraldo Pereira
de Souza
,
tem por

objeto o
Lote n. 118 desmembramento da Gleba Taquaral, na Comarca de Juara/MT, matriculado sob n°. 2.383 do Cartório de Registro de Imóveis de Juara, em que figura como proprietários
Geraldo Pereira de Souza e esposa Izabel Barbosa de Souza
(matricula,
de 02.5.1995
, juntada no id. 95507395).

Referido imóvel também é objeto da
Ação de Oposição
no
0001753-38.2012.8.11.0018, código no 55542
,
julgada procedente
, que foi proposta por
Guilherme Zago e Genoefa Costa Zago
em face de
José Maria Tejada Sanches
, aqui apelante, e em face do
Espólio de Geraldo Pereira de Souza/
herdeiros
Isabel Barbosa de Souza, Zilda Maria de Souza Pelegrino, Mercilia Pereira de Souza, Maria Salete de Souza Pelegrino
e
Banuza Gomes Esteves de Souza
.

Oportuno consignar que o lote está envolvido em discussões lançadas em outras tantas ações, que as parte se apegam para tentar comprovar, cada qual, o direito que vindica ter.

Logo, para melhor esclarecimento, necessário fazer um resumo de todas as mencionadas ações e seus objetivos
–
Cautelar de Sequestro de Imóvel, Atentado, Ação de Rescisão de Contrato de Parceria Pecuária, Embargos de Terceiros
–
, bem como os respectivos resultados, o que se faz:

Em 25.2.1998

Guilherme Zago e Genoefa Costa Zago

propuseram
em face de
Geraldo Pereira de Souza e de Isabel Barbosa de Souza
a
AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE IMÓVEL
no 1394/2006, código
no 10162
,
no atual 37-64.1998.811.0018
, em que alegaram terem firmado contrato de parceria pecuária com garantia hipotecária e entregue aos requeridos, em arrendamento, 250 cabeças de gado vacum, fêmeas, aneloradas, pelo prazo de 04 anos, com inicio em 25.4.1995 e término em 25.4.1999, bem assim que os requeridos ficaram de pagar para os autores a renda consubstanciada em 04 parcelas de 75 bezerros machos, anelorados, de desmama, sadios e com peso mínimo de 06 arrobas, brancos, com início do pagamento da renda em 25.4.1996 e assim sucessivamente.

Sustentaram a inadimplência dos requeridos
Geraldo Pereira de Souza e de Isabel Barbosa de Souza
a partir de 25.4.1997 e, ainda, a
indevida venda feita pelos requeridos,
Geraldo Pereira de Souza
(proprietário) para o Sr.
José Maria Tejada Sanches
, do imóvel que
Geraldo Pereira
tinha dado em garantia ao contrato de parceira agropecuária firmado com os autores da Ação Cautelar de Sequestro,
Guilherme Zago e Genoefa Costa Zago
.

Nesta referida Cautelar os autores
Guilherme Zago e Genoefa Costa Zago
postularam o sequestro do imóvel e sua nomeação como fiéis depositários.

A liminar postulada pelos autores
Guilherme Zago e esposa
foi deferida. Todavia, foi nomeado depositário fiel o Sr.
José Maria Tejada Sanches
, por ter o oficial de justiça consignado em sua certidão que era quem estava na posse do imóvel à época.

Em 19.12.1998
,
Guilherme Zago e Genoefa Costa Zago
propuseram a
AÇÃO DE

RESCISÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA
no 1410/2006, código no 10157,
em face de
Geraldo Pereira de Souza e de Isabel Barbosa de Souza
, a fim de obterem a
rescisão do contrato de parceria pecuária com garantia hipotecária, firmado em 05.5.1995
, em que os autores entregaram ao requerido, em arrendamento, 250 cabeças de gado vacum, fêmeas, aneloradas, pelo prazo de 04 anos, com inicio em 25.4.1995 e término em 25.4.1999, e que o requerido da Notificação/Cautelar ficou de pagar para os autores a renda consubstanciada em 04 parcelas de 75 bezerros machos, anelorados, de desmama, sadios e com peso mínimo de 06 arrobas, brancos, com início do pagamento da renda em 25.4.1996 e assim sucessivamente.

Alegaram que os requeridos,
Geraldo Pereira de Souza e de Isabel Barbosa de Souza
,

lhes deram em garantia hipotecária o imóvel de sua propriedade, matrícula 2.383 do CRI de Juara
e que consta na cláusula das hipóteses de rescisão do contrato
, item IV, a eventual venda do imóvel dado em garantia hipotecária

sem a expressa autorização dos parceiros outorgante
s, ora autores da ação de rescisão.

Alegaram ainda que o requerido,
Geraldo Pereira de Souza
vendeu, indevidamente, em 16.5.1995, para o Sr.
José Maria Tejada Sanches
, o imóvel (
lote de terras no 118-remanescene, desmembrado do lote da gleba Taquaral, com área de 60.50 has, situado em Juara, matrícula no 2.383 do CRI de Juara
) que dera, anteriormente, em garantia ao contrato de parceira agropecuária que firmara com os autores da rescisão de contrato.

Sustentaram também a inadimplência a partir de 25.4.1997.

Em 14.4.1999

Guilherme Zago e Genoefa Costa Zago
propuseram em
face de José Maria Tejada Sanches e de Maria P. Sanches

a
AÇÃO DE ATENTADO
no 1393/2006, código no 10166
,
no
atual 55-51.1999.811.0018
, em que alegaram que
José Maria Tejada
estava inovando na área e que, inclusive, atentava contra a Justiça, ao edificar, em setembro/outubro de 1998, sem lhe ser permitido, mesmo que tratasse ele,
José Maria Tejada Sanches
, de pessoa nomeada como depositário fiel do imóvel (
terras rurais, com 60.50 has, matrícula no 2.383 do CRI e Juara
) na anterior Ação Cautelar de Sequestro de Imóvel no 1394/2006, código no 10162.

Arguiram que na condição de depositário fiel
José Tejada
tinha apenas que cumprir o encargo, mas que não poderia inovar na área e fazer benfeitorias (instalação de rede de energia elétrica, 06 porteiras).

Em
06.9.2007,
por sentença única
, foram julgadas as três ações, vale dizer, as de
:

1-

ATENTADO
no 1393/2006,
código no 10166
(número atual 55-51.1999.811.0018)
,
proposta em 08.4.1999
por
Guilherme Zago e Genoefa Costa Zago
propuseram em
face de José Maria Tejada Sanches e de Maria P. Sanches,
em que sustentaram eventuais prejuízos em razão das benfeitorias que o requerido
Jose Tejada
passou a fazer no imóvel que recebeu apenas a título de depositário fiel.

Referida Ação foi
julgada improcedente
e, inclusive, os autores desta ação e Atentado foram condenados por litigância de má-fé em 09.10.2013.

2-

RESCISÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA
no 1410/2006,
código no 10157
, proposta em 09.6.2006 por
Guilherme Zago e Genoefa Costa Zago
em face de
Geraldo Pereira de Souza e de Isabel Barbosa de Souza,

que foi
julgada procedente
e

que gerou a condenação dos requeridos
na restituição das 250 cabeças de gado e pagamento da de renda vencida em 25.4.1997, bem como de cláusula penal e de lucros cessantes.

Apelação 109999/2008, julgada e desprovida em 02.2.2009.

Iniciado Cumprimento de Sentença em 04.9.2009 e
ocorrida a penhora
do imóvel matricula 2.383 do CRI de Juara
em 9.2.2010
, com área de 60,50 has,
foi nomeado como fiel depositário o Sr.
José Maria Tejada Sanches
“
em razão do mesmo estar ocupando o imóvel
”, conforme certificou a sra. Oficial de justiça (fls. 534/535, do Cumprimento de Sentença da Rescisão de Contrato).

Embargos de Terceiros
no antigo 171/2010 e número atual 710-37.2010.811.0018,
código no 36545
, opostos em 16.3.2010 por
José Maria Tejada Sanches
em face de
Guilherme Zago e de Genoefa Costa Zago
, em que obteve o deferimento de liminar de manutenção de posse, cuja decisão foi, entretanto, reformada pelo acórdão do
Agravo de Instrumento no 38085/2010, jugado em 18.8.2010
, ao fundamento de que a questão já foi objeto de anteriores Embargos de Terceiros no antigo 62/98 e número mais atual 1694/2006, com sentença transitada em julgado.

No mérito, referidos Embargos de Terceiros foram, em 06.6.2011, julgados extintos, sem julgamento do mérito.

3-

CAUTELAR DE SEQUESTRO DE IMÓVEL
no 1394/2006,
código no 10162, no atual 37-64.1998.811.0018
proposta em 09.6.2006 por
Guilherme Zago e Genoefa Costa Zago
em face de
Geraldo Pereira de Souza e de Isabel Barbosa de Souza
,
cuja sentença

confirmou e tornou definitiva a liminar de sequestro de imóvel
.

Embargos de Terceiros no 386-67.1998.811.0018,
código no 10168
opostos

em 17.3.1998,

com números antigos 62/98 e posterior número 1694/2006, opostos

por
José Maria Tejada Sanches e Maria P. sanches
em face de
Guilherme Zago e de Genoefa Costa Zago,
que foram julgados improcedentes em 31.5.1998
,
por entender o prolator da sentença que os embargantes, então apelantes, agiram de má-fé ao adquirirem o imóvel hipotecado e também pelo fato do credor hipotecário possuir o direito de seqüela.

A sentença foi mantida pelo acórdão da Apelação no 23.653, julgada em 11.12.2000 pela Primeira Câmara Cível, com voto condutor da Relatoria do Des.
Jurandir Florencio de Castilho
, interposta por
José Maria Tejada Sanches e esposa
que seus referidos.

Este é o resumo das anteriores ações mencionadas pelas partes, com seus respectivos fatos e soluções
.

Agora necessário entender a Usucapião e a Oposição
.

Na Usucapião, o Autor, aqui apelante,
José Maria Tejada Sanches
, defende, em síntese, o domínio pela prescrição aquisitiva, ao argumento de ter mais de 16 anos de exercício de posse e, inclusive, ter adquirido o imóvel em 1995, por compromisso de compra e venda firma do com
José Donizetti
.

Alega, ainda que adquiriu o imóvel objeto da lide, por permuta feita em 12 de maio de 1995 que fizera com o Sr.
José Donizetti Moreti

em 12.5.1995
(Contrato Particular de Compromisso de Permuta, id. 95507395).

Já na Oposição, que é objeto da outra Apelação no 0001753-38.2012.811.0018, também agora levada a julgamento por esta Corte, os opoentes
Guilherme Zago e Genoefa Costa Zago
alegam que o oposto
José Maria Tejada Sanches
não é possuidor do imóvel e que nele se encontrava apenas por ter sido nomeado como depositário fiel na Ação Cautelar de Sequestro de Imóvel que também foi proposta pelos aqui opoentes,
Guilherme Zago e Genoefa Costa Zago,
em face exclusivamente dos antigos proprietários, Sr.
Geraldo Pereira de Souza e esposa, Sra. Isabel Barbosa de Souza
.

Por sentença única, proferida em 16.12.2020, foram resolvidas as duas ações. A Ação de Usucapião foi julgada improcedente e a de Oposição julgada procedente
.

Pois bem
. Esta ação de Usucapião teve a lide julgada antecipadamente, porquanto o prolator da sentença concluiu que o autor da Usucapião,
José Tejada
, não logrou demonstrar o exercício da posse que sustentou ter por mais de 16 anos antes de 2011, quando propôs esta Ação de Usucapião.

Já o autor desta Usucapião,
Espólio de
José Maria Tejada Sanches
, alega,
por sua vez, que teve tolhido, em razão do julgamento antecipado da lide, seu direito de produzir provas e que já estava na posse do imóvel, inclusive no ano de 1995, quando o adquirira, por permuta firmada com o Sr.
José Donizetti Moreto
.

Alega assim, o Espólio autor, que
José Tejada
já estava no imóvel muito tempo antes mesmo de ser nomeado depositário fiel na Ação Cautelar de Sequestro de Imóvel no 1394/2006, código no 10162 proposta em 1998 por
Guilherme Zago e esposa
(que não fazem parte desta Ação de Usucapião) em face de
Geraldo Pereira de Souza
(requerido desta Usucapião).

E estas questões, desafiam mesmo a realização da prova, não apenas para verificar a eventualidade da alegada posse, notadamente, se realmente exercida por muito tempo antes da nomeação de fiel depositário, mas também até mesmo para ser possível identificar a situação do imóvel, ou seja, inclusive, se feitas benfeitorias e por quem, bem assim, quais foram etc.

Importa consignar que a matrícula consta o registro da propriedade do imóvel em nome de
Geraldo Pereira de Souza e esposa Izabel Barbosa de Souza
feito em 02 de maio de 1995 (matricula juntada no id. 95507395) e o autor desta Usucapião,
José Tejada
, alega ter adquirido o bem, por permuta feita com
José Donizette Moreto
em 12 de maio de 1995
8

Logo, considerado a proximidade das datas do registro (02 de maio de 1995) e do contrato de permuta (12 de maio de 1995), fato que reflete dúvidas, inclusive, sobre quem realmente seria o proprietário, se
Geraldo e esposa
ou se
José Donizetti
, verifica-se a necessidade de melhor esclarecer além desta questão, também, e em especial, a eventualidade da alegada posse, o que ocorrerá com a instrução do processo.

De mais, também importa consignar que na Apelação no 0001753-38.2012.811.0018 interposta pelo
Espólio de José Maria Tejano Sanches
, que é um dos opostos, junto com
Espólio de Geraldo Pereira de Souza/
herdeiros
Isabel Barbosa de Souza, Zilda Maria de Souza Pelegrino, Mercilia Pereira de Souza, Maria Salete de Souza Pelegrino
e
Banuza Gomes Esteves de Souza,
na Ação de
Oposição
n. 0001753-38.2012.8.11.0018, código no 55542
,
oposta por
Guilherme Zago e Genoefa Costa Zago
foi constatado vício de citação dos opostos e a nulidade da sentença.

Assim aliado a este fato, de nulidade da sentença da Oposição, mais razão se verifica para determinar a realização da instrução da Usucapião, porquanto não mais é possível afirmar, como fez a sentença reformada, que a propriedade do imóvel seja dos opoentes.

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo para reconhecer a nulidade da sentença impugnada, por cerceamento de defesa, bem assim para possibilitar a realização da instrução do processo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021